Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009883-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 717.646.741-20 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009883-07.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TIM CELULAR S.A.

Recorrido(s):

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – DEMORA EXCESSIVA PARA CONCLUIR A PORTABILIDADE- BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As autoras/recorridas possuem relação jurídica com as Reclamadas, com linhas telefônicas em seus nomes e ainda um terceira linha em nome de José Marcos.

As linhas eram da empresa TIM S/A e em 17/08/2019 realizaram a portabilidade para a Telefônica Brasil S/A.

A portabilidade foi concluída nas linhas da parte Cristiane Alencar de Oliveira Ferreira e do terceiro José Marcos.

No entanto, a parte Marta Rosa de Azevedo Oliveira Secchi permanecia com sua linha bloqueada, sem funcionamento e ausente a conclusão da portabilidade.

Foi demonstrado na inicial que a recorrida Marta procurou os prepostos Vivo por diversas vezes para verificar o motivo da demora, bem como registro reclamação na ANATEL, sem sucesso.

A linha foi ativada por força da liminar somente em 08/10/2019, conforme informou a recorrida no ID n° 49075000.

Em sede de defesa argumenta a Ré
que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, porém não apresentou qualquer documento apto a afastar o alegado na exordial.

Compulsando os autos foi demonstrado que a autora usa a linha para seu exercício profissional, permanecendo por mais de um mês com seu telefone bloqueado, o que acarreta prejuízos.

Verificou-se também as diversas tentativas de solução na via administrativa.

Assim, restou evidenciado a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Portanto, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, onde a ausência de conclusão da portabilidade tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14, do CDC.

Escorreita a sentença que condenou em danos morais na quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais),
bem como determinou a devolução do valor pago na primeira mensalidade do plano da Telefônica Brasil S/A, eis que estava indisponível, na quantia de R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos); não sendo a TIM S/A solidária no dano material, apenas no dano moral.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art
.
55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020